Tribunal: TJDFT
Processo: 0002439-48.2015.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ISABEL OLIVEIRA SANTOS e OUTROS em face da r. sentença constante do ID n. 9253759. Após a distribuição do recurso, os réus/apelantes informaram que, nos autos do processo no 0753171-44.2019.8.07.0016, foi determinada a interdição de ARNALDO DE SOUZA FLEURY, ora apelado. Pugnaram, assim, pela intimação do autor/apelado para que promova a regularização de sua representação processual (ID 19833364). Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor/apelado para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto aos argumentos vertidos pelos réus/apelantes no ID 19833364, bem como para que promova a regularização de sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora